Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPONDER DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL ÀS DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de cobrança de taxas condominiais, concluiu pela inexigibilidade de honorários advocatícios contratuais por ausência de previsão expressa na convenção condominial, embora houvesse previsão na ata de assembleia geral e no contrato de prestação de serviços de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado acerca da exigibilidade de honorários contratuais fixados por deliberação de assembleia geral condominial, à luz da ausência de previsão na convenção do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe a admissibilidade dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo vedada sua utilização para reexame do mérito ou rediscussão de questões já decididas.
4. No caso, o acórdão recorrido concluiu que os honorários contratuais são inexigíveis na ausência de previsão expressa na convenção condominial, nos termos do art. 1.334 do Código Civil, que regula as contribuições condominiais. Ainda que a assembleia geral tenha deliberado pela cobrança e esta conste de ata ou contrato de prestação de serviços, não é possível que deliberações assembleares prevaleçam sobre o regramento fixado pela convenção.
5. O embargante não demonstrou qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Pelo contrário, o recurso revela nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, pretensão que não encontra amparo na legislação processual.
6.Concluiu-se no acórdão embargado que:(i) a deliberação da assembleia geral condominial não possui força suficiente para criar obrigação condominial em contrariedade ao que dispõe a convenção;(ii) a exigibilidade dos honorários contratuais está subordinada à previsão específica na convenção, conforme art. 1.334 do Código Civil.
7. O embargante limitou-se a reiterar os argumentos já rejeitados pela instância revisora, sem indicar os pontos que entende controversos ou os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8. Não há contradição no acórdão, pois o colegiado foi claro ao afirmar que a assembleia geral não pode sobrepor-se à convenção condominial, que regula as obrigações de contribuição do condômino.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
V. DISPOSITIVOS RELEVANTES E JURISPRUDÊNCIA
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.334.Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1821157, 07167729620228070020, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22/2/2024.
(ic)